Tribunal: TJSP
Processo: 1004580-05.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CURSO DE INFORMÁTICA - autorA - SOLICITAÇÃO DE DISTRATO - RÉ - RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO MATERIAL DIDÁTICO - PREPOSTA DA RÉ - CONDUTA HOSTIL PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO - FATO DECLINADO NA INICIAL - RÉ - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 341 DO CPC - SITUAÇÃO - ALÉM DO MERO DISSABOR - VIOLAÇÃO AO DEVER DA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CURSO DE INFORMÁTICA - autorA - SOLICITAÇÃO DE DISTRATO - RÉ - RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO MATERIAL DIDÁTICO - PREPOSTA DA RÉ - CONDUTA HOSTIL PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO - FATO DECLINADO NA INICIAL - RÉ - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 341 DO CPC - SITUAÇÃO - ALÉM DO MERO DISSABOR - VIOLAÇÃO AO DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - AUTORA - PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA EQUACIONAR O PROBLEMA NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004580-05.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante LEIDIANE
XAVIER DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado DIADEMA COMÉRCIO DE
LIVROS E INFORMÁTICA LTDA EPP MICROCAMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004580-05.2016.8.26.0161 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004580-05.2016.8.26.0161
APELANTE: LEIDIANE XAVIER DE ASSIS
APELADA: DIADEMA COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA
EPP MICROCAMP
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1o GRAU: MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
SENTENÇA PUBLICADA EM 12.9.2017
VOTO No 10.008
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
- CURSO DE INFORMÁTICA - AUTORA - SOLICITAÇÃO DE DISTRATO -
RÉ - RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO MATERIAL DIDÁTICO -
PREPOSTA DA RÉ - CONDUTA HOSTIL PARA SOLUCIONAR A
QUESTÃO - FATO DECLINADO NA INICIAL - RÉ - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 341
DO CPC - SITUAÇÃO - ALÉM DO MERO DISSABOR - VIOLAÇÃO AO
DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - AUTORA
- PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA EQUACIONAR O PROBLEMA NAS
ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - TEORIA DO DESVIO
PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR
-
OFENSA
A
DIREITO
DA
PERSONALIDADE
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR -
ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.
APELO DA AUTORA PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
indenizatória, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Assim,
julgo procedente em parte a ação que LEIDIANE XAVIER DE ASSIS move em face de
DIADEMA COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA para condenar a ré a
restituir a quantia de R$199,90 à autora, com juros e correção monetária da data do
distrato, quando deveria ter sido restituída a quantia e não foi. Arcará a autora com
honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00, com base no art. 85, §2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004580-05.2016.8.26.0161 -Voto no
3
P.R.I.” (fls. 147/148).
A autora apelou (fls. 151/155). Insiste na ocorrência do dano
moral. Exalta que foi enganada. A ré se utilizou de promessas de colocação profissional
para atraí-la. A retenção de R$ 199,00 já seria motivo suficiente para caracterizar a ofensa
moral. Além disso, a atitude das funcionárias foi além da falta de educação. Caracterizou-
se abuso e falta de respeito para consigo. Necessária a comunicação do Ministério Público
sobre a má prática. Pretende a reforma da sentença.
A ré contrarrazoou (fls. 159/163).
É O RELATÓRIO.
Em 29.1.2016, a autora firmou contrato de informática.
Pagou pelo material didático. Em 4.2.2016, via Procon, encaminhou telegrama desistindo
da relação jurídica. O distrato se formalizou em 5.2.2016. A sentença impôs à ré a
restituição de R$ 199,90. Segundo narrativa da causa de pedir, a preposta da ré, quando da
solicitação da rescisão contratual, agiu de forma hostil. Veja-se a narrativa trazida na
inicial:
“Muito ofendida, a Requerente retornou no dia 03/02/2016,
acompanhada com o professor,Sr. Anderson, para auxiliar no pedido de cancelamento,
sendo recebidos com muita agressividade, pela atendente, que queria impedir a
intervenção do Sr. Anderson, pois dizia que já que o contrato era com a Requerente, eles
deveriam CALAR A BOCA.Como se não bastasse, a atendente disse: -“Vocês ainda
precisam estudar muito para vir aqui discutir alguma coisa sobre direitos,e tem mais, se
cancelar vai ter multa de R$ 1.500,00”.Ora Excelência, a Requerente estava dentro do
período de arrependimento, foi esclarecida sobre a prática ilícita da Requerida, recebeu
ajuda de um professor de outra escola e ainda foi ofendida, principalmente por ver a
pessoa que foi ajudar, sendo maltratada daquela forma.” (fls. 4).
O fato não foi objeto de impugnação específica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004580-05.2016.8.26.0161 -Voto no
4
contestação. Incide a presunção de veracidade (art. 341 do CPC). O tratamento deveria ser
cordial. A ré violou o dever da boa-fé objetiva. Reza o art. 422 do Código Civil:
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
A conduta ultrapassou os limites da urbanidade. Ofendeu a
direito da personalidade da autora. Foi exposta à situação vexatória, com o que passível o
reconhecimento do dano moral. Além disso, a autora perdeu tempo útil para a resolução do
problema tanto na esfera administrativa (fls. 30/33) como na judicial. Trata-se do que a
doutrina denomina de Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Em situação similar,
precedente do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial no 1.260.458 -
SP (2018/0054868-0).
No que diz respeito à quantificação do valor extrapatrimonial,
o pressuposto é a justa recomposição pelo abalo. A verba não tem como mote o
enriquecimento, ao tempo em que se reveste do cunho punitivo e desestimulador, visando a
que a ofensora não reitere a conduta. Sobre a questão, precedente jurisprudencial:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O
valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a
de reparar o sofrimento experimentado pela vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2. No
caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004580-05.2016.8.26.0161 -Voto no
5
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).
Nesse sentir, passível a fixação em R$ 5.000,00, consoantes
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para
condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano moral de R$ 5.000,00, com
atualização monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês
da citação (art. 240 do CPC). Arcará ainda com as custas processuais em reembolso e
honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação total (dano
material e moral).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR